Tribunal: TJSP
Processo: 2118102-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença condenatória – Repetição de indébito – Decisão que determinou a apresentação de novos cálculos para que se observasse a SELIC, nos termos do artigo 3o da EC 113/21. Descabimento. Acórdão executado que definiu expressamente os critérios de atualização do valor a ser restituído pelo Município. Recurso provido.